Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS. DESTREZA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2. Mantém-se a incidência da qualificadora da destreza quando o réu subtrai o aparelho celular da bolsa da vítima, que se encontrava fechada, sem que ela percebesse o ato delituoso.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 3.1 Correta a fixação do regime inicial semiaberto com amparo no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quer pela reincidência, quer pela valoração negativa dos antecedentes penais do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.